Tribunal: TJES
Processo: 5001303-27.2021.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001303-27.2021.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOVIANO DE SOUZA
RECORRIDO: G. S. CARVALHO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001303-27.2021.8.08.0002

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: G. S. CARVALHO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME

RECORRIDO: JOVIANO DE SOUZA

JUÍZO DE ORIGEM: ALEGRE - 1ª VARA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 22 de novembro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
, interposto pela empresa
G. S. CARVALHO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA – ME
contra a sentença proferida em ID 5614585, em que pugna pela reforma da r. sentença no que tange à condenação em reparação por danos morais ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
arbitrado.

Apresentadas contrarrazões à manutenção dos termos sentenciais.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que os recursos inominados interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Trata-se de ação em que o demandante objetivou a declaração da inexistência de débito firmado indevidamente em seu nome, além de compensação pelos danos morais decorrentes da negativação irregular de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

É inconteste a irregularidade do débito, bem como que houve a inscrição indevida do nome do demandante no SPC/SERASA – destaco: “ [...]
em sua petição inicial a parte aduziu que teve o nome negativado (ID 11038414) pela empresa requerida, mesmo efetuado o pagamento integral do valor pelo serviço prestado conforme documento de ID 11038424
” – ID 5614585.

Tanto é assim que a recorrente discute em sede recursal tão somente a existência/inexistência do dever de indenizar o demandante.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de atribuir parcial provimento ao recurso da recorrente
.

Explico.

De início, conforme já fundamentado ao longo do trâmite, entendo plenamente aplicável na espécie dos autos o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo, configurando-se o recorrente como fornecedor, consoante definição contida no art. 3º, caput, e a parte recorrida (demandante) como consumidora, conforme disposto no art. 2º da Lei nº 8.080/90.

Em que pese a recorrente alegar que os fatos narrados não configuram falha na prestação de serviços, não foi capaz de apresentar qualquer documento hábil a infirmar a validade dos documentos apresentados pelo recorrido junto à exordial, os quais são suficientes para evidenciar a procedência de suas postulações em vista da verossimilhança com a causa de pedir apresentada. Dessa forma, compartilho do entendimento firmado pelo juízo
a quo
, vejamos:

Assim entendo, pois, em sua petição inicial a parte aduziu que teve o nome negativado (ID 11038414) pela empresa requerida, mesmo efetuado o pagamento integral do valor pelo serviço prestado conforme documento de ID 11038424. A requerida, entretanto, mesmo devidamente citada e, apesar de comparecer em audiência de conciliação (ID 13545168) e se manifestar sobre o cumprimento da decisão liminar (ID 13162450 ), deveria apresentar defesa no prazo, porém, quedou-se desde, assim como, não compareceu à audiência de Instrução e Julgamento (ID 15618529), ou seja, mesmo cientificada da designação da audiência de instrução, não compareceu e não apresentou sua defesa. Sendo assim, reconheço a revelia da parte requerida, conforme estabelece o artigo 20 da Lei Federal n. 9.099/95. Portanto, a meu ver, razão assiste à parte requerente, quanto a alegação de que a inscrição, na qualidade de fiadora, de seu nome/CPF nos cadastros de inadimplentes decorrente do supracitado, é indevida, posto a ausência de comprovação da regularidade da inscrição, isto é, diante da ausência de comprovação do débito e a sua respectiva inadimplência, ônus que incumbia única e exclusivamente à parte requerida, já que se trata de um fato modificativo do direito autoral (art. 373, inciso II, do CPC).

Nessa linha de raciocínio, deve ser a recorrente responsabilizada objetivamente, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe;

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Na conformidade do inciso II do § 3º do art. 14 do mesmo Código, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar culpa exclusiva do consumidor. E, no caso em tela, a recorrente também não se desincumbiu desse ônus.

No que tange aos danos morais
, verifico que estão presentes todas as condições necessárias para responsabilização da empresa demandada, quais sejam: o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida do nome do consumidor no SPC/SERASA, o dano moral
in re ipsa
.

Nessa senda, o prof. Antônio Jeová dos Santos, na obra Dano Moral Indenizável, Ed
JusPodvm
, 2019, p. 101, leciona que;

Enquanto no dano patrimonial o ofendido experimenta um prejuízo que é apreciado de forma pecuniária, aparecendo em seu bolso o menoscabo, o dano moral também acarreta um prejuízo. Porém, é valorado sob a ótica não pecuniária, porque o dano moral resulta da lesão de um interesse espiritual que está relacionado com a intangibilidade da pessoa humana.

O que configura o dano moral é aquela alteração no bem-estar psicofísico do indivíduo. Se do ato de outra pessoa resultar alteração desfavorável, aquela dor profunda que causa modificações no estado anímico, aí está o início da busca do dano moral.

A situação tratada nestes autos não se trata de mero incômodo ou desconforto, pois colocou a pessoa em situação de angústia, aflição peculiar ao caso, sob fato do qual não houve culpa exclusiva da vítima.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito,
pelo que voto pela reforma da sentença
a quo
no que tange ao quantum indenizatório
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas, para reduzir o valor dos danos morais arbitrados à monta de R$ 3.000,00 (três mil reais), em atenção os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)